Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712749-15.2023.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSETE LOUREIRO XAVIER NASCIMENTO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ROUSETE LOUREIRO XAVIER NASCIMENTO contra a sentença de ID 53330459. Na origem (ID 53330033), ROUSETE LOUREIRO XAVIER NASCIMENTO ajuizou ação de repactuação de dívidas em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BRADESCO S/A e BANCO ITAUCARD S/A. Alegou que recebe duas pensões nos valores mensais brutos de R$ 4.127,04 (quatro mil, cento e vinte e sete reais e quatro centavos), e de R$ 7.414,03 (sete mil, quatrocentos e quatorze reais e três centavos), sendo o montante líquido de R$ 10.886,84 (dez mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$ 654,23 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos). Afirmou que tem diversos débitos com os três requeridos que perfazem o montante mensal de R$ 23.776,53 (vinte e três mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos), sendo R$ 5.059,69 (cinco mil, cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos) de parcelas de empréstimos consignados, R$ 3.548,18 (três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos) referente aos empréstimos pessoais e R$ 15.168,66 (quinze mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos) de dívidas com cartão de crédito e cheque especial. Asseverou que seus gastos com manutenção básica somam R$ 2.947,00 (dois mil novecentos e quarenta e sete reais) por mês. Sustentou que toda sua renda se encontra comprometida. Argumentou que sua situação pessoal se enquadra na definição legal de superendividamento, nos termos do artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor, com a redação dada pela Lei n. 14.181/2021. Requereu a gratuidade de justiça e a concessão de tutela de urgência para que o desconto da totalidade de suas dívidas seja limitado a 30% de seus proventos, mediante depósito mensal em conta judicial e suspensão da exigibilidade dos demais valores e abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito. Pleiteou a exibição de documentos e, ao final, a procedência dos pedidos para acolhimento definitivo da tutela de urgência. Após a determinação de três emendas à petição inicial (ID 53330410, 53330423 e 53330425), sobreveio a sentença de ID 53330459 que resolveu o processo sem exame de mérito ao indeferir a petição inicial com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Inconformada, a autora interpõe apelação. Em razões recursais (ID 53330463), alega que é idosa, servidora pública aposentada, única provedora da família, e tem diversas despesas essenciais à sobrevivência. Afirma que se encontra em situação de superendividamento, pois tem a integralidade de seus rendimentos líquidos mensais de R$ 10.886,84 (dez mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) comprometida com dívidas contraídas junto às três instituições financeiras requeridas no valor mensal de R$ 23.776,53 (vinte e três mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos). Diz que não tem condições de arcar com as custas de processo em que o valor da causa corresponde a R$ 197.324,08 (cento e noventa e sete mil, trezentos e vinte e quatro reais e oito centavos), sem prejuízo do mínimo necessário à manutenção de sua sobrevivência. Postula a concessão da gratuidade de justiça para que seja dispensada do recolhimento do preparo. As apeladas apresentaram contrarrazões à apelação (IDs. 53330467, 53330469 e 53330473), sendo que o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e o BRADESCO S/A ofereceram impugnação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, postulando pelo indeferimento. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Não é demasiado ressaltar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração, quando os elementos de prova coligidos evidenciarem que a capacidade financeira da parte é suficiente para o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria ou de seus familiares. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da alegação, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Frise-se que esse entendimento encontra respaldo em diversos julgados desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INCIDENTAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIDO. EMENDA À INICIAL. GRUPO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração da postulante ao benefício de justiça gratuita é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos. 1.1. Aplicado analogicamente o art. 790 da CLT, a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que recebem até 40% (quarenta por cento) do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o que não é o caso do apelante. 1.2. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. (...) 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Resta, outrossim, inviável dispensá-lo da garantia do Juízo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1393084072, 20377620218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 28/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PLEITO NÃO FORMULADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o magistrado, a quem cabe o indeferimento do pedido caso exista elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, demonstrando aptidão para arcar com os encargos do feito. (...) 5. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento extra petita e decotar o excesso. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. O pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante deve se restringir apenas ao preparo recursal, uma vez que o pleito formulado na petição inicial não foi apreciado no primeiro grau de jurisdição. Com essa cautela evita-se a supressão de instância, pois, caso a apelação seja provida, o processo retornará à primeira instância para tramitação. Não denoto verossimilhança nas alegações da apelante no tocante à insuficiência financeira para pagar o módico valor do preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento. Verifico das movimentações em suas contas correntes mantidas junto às instituições bancárias recorridas, que a apelante recebeu diversas transferências por meio de pix, nos meses de junho, julho e agosto de 2023 (IDs 53330437, 53330455, 53330458), o que possibilita inferir que ela obteve nova fonte de renda posteriormente, ou que ainda não foi informada na declaração anual de ajuste de imposto de renda. As despesas ordinárias que a recorrente alega ter com o pagamento de plano de saúde, fornecimento de gás, água, energia elétrica, TV a cabo, telefone, internet, mercado, medicamentos, combustível e pensão somam R$ 2.947,00 (dois mil novecentos e quarenta e sete reais) não fogem à sua possibilidade financeira, considerado o valor líquido das pensões que recebe de R$ 10.886,84 (dez mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). As dívidas com os apelados constituem objeto de pretensão de parcelamento neste processo e esses débitos não a impedem de movimentar as contas bancárias, recebendo de, bem como fazendo pagamentos a terceiros. Observo que a apelante tem cartão de crédito do NU BANK (IDs 53330451 e 53330421) e o VUONCARD (IDs 53330418 a 53330420) e que ela arca com pagamento de taxa condominial, seguro de automóvel e de serviço de monitoramento residencial (IDs 53330414/53330415, 53330455 e 53330458 respectivamente). Ressalto que a apelante ainda arca com o pagamento de energia elétrica e água de imóvel situado em Campo Grande/RJ e de energia elétrica de imóvel localizado em Taguatinga/DF (IDs 53330457, 53330452, 53330416). Essa é uma evidência de que ela tem disponibilidade financeira para assumir outros gastos além daqueles relacionados como indispensáveis à sua sobrevivência na petição inicial. Certo é que os ganhos líquidos da apelante são bastante razoáveis, e possibilitam-lhe sobreviver dignamente, honrando sem dificuldade seus compromissos financeiros indispensáveis à sobrevivência e à manutenção da moradia, tanto que litiga mediante advogado contratado, e não pela assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou pela Fundação de Assistência Judiciária da Ordem dos Advogados do Brasil. Os documentos apresentados pela apelante não demonstram a insuficiência financeira para obter a gratuidade de justiça em âmbito recursal. A propósito, mencionam-se julgados deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada. Confiram-se os acórdãos adiante resumidos em suas ementas: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o apelante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. 1 - A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2 - Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3 - Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4 - Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Requerido, o indeferimento da benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. (...) 6 - Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. O requerimento deve, portanto, ser indeferido. Em consequência, impõe-se à recorrente a obrigação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA APELANTE EM ÂMBITO RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto a apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. [1] JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023 às 18:27:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora